Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANZ GEORG KARL GRUBER e GLORIA CECILIA ALVAREZ DE GRUBER (agravantes/autores) contra decisão proferida nos autos da ação de usucapião n.o 0702478-60.2017.8.07.0005 proposta em face de ZALINA FAGUNDES TOLEDO, GILMAR PIO FERNANDES, ROSANA CÉSAR DE ARRUDA FERNANDES, ROGERIO NUNES DE ANDRADE, KARLA MAIANE MOTA DOS SANTOS, CENIRA DA SILVA FAGUNDES, HENRIQUE FAGUNDES NETTO, LUCIA FAGUNDES DE TOLEDO PIZA, ANTONIETTA FAGUNDES LEITE SILVA, CRISTINA BONILHA RODOVALHO COTTINI, NILO COTTINI FILHO, FUAD NAMEN ZEGAIB, e ESPÓLIO DE DIVA FAGUNDES RODOVALHO (agravados/réus), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa – GO, nos seguintes termos (id 96557748 dos autos de origem): (...) Os autores ajuizaram a presente ação de usucapião no intuito de ver declarada em seu favor a propriedade sobre o bem imóvel descrito na petição inicial. Informam na petição inicial (pág. 03) que o imóvel objeto do feito não se encontra registrado em nenhum dos cartórios de imóveis do Distrito Federal. Embora afirmem que o bem está situado em Planaltina – DF, a certidão de ônus reais acostada no ID 10016495 declara que o imóvel não está registrado no Cartório do 8o Ofício do RIDF e também não está registrado no município de Planaltina – GO, conforme a certidão acostada no ID 10016528. Os documentos acostados nos ID 15275003 e 15275011 indicam que o imóvel registrado na matrícula 12.582, derivada da matrícula original 1.353, tem registro no Cartório de Imóveis da Comarca de Formosa – GO, o que coincide com a certidão de ônus reais acostada no ID 10016440 (que também está juntada por cópia no ID 15275499). O documento juntado no ID 10016775 indica que o imóvel de endereço Chácara 15, Núcleo Rural Taquara Pipiripau, Planaltina – DF, não está registrado no Cartório de Imóveis de Formosa – GO. A informação constante do ofício enviado pelo Cartório de Imóveis de Formosa – GO coincide com o que consta do documento em referência, pois menciona o endereço indicado na peça inicial (ID 21969083). Das informações coligidas pelos documentos mencionados, pode-se inferir que, independente do endereço que o autor tenha declinado, a matrícula do imóvel indicado está registrada na Comarca de Formosa – GO. Nesses termos, há que se aplicar o art. 47 do CPC, pois trata-se de ação fundada em direito real: “Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.” Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa – GO. Encaminhem-se os autos ao Juízo competente. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (id 27719942), os agravantes defendem que se trata de ação de usucapião de bem imóvel localizado no Distrito Federal, nos termos da documentação acostada aos autos. Afirmam que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os litígios que versam sobre direito de propriedade devem ser propostas na comarca em que situado o bem imóvel. Dizem que “sendo absoluta a competência do lugar onde se situa o imóvel, aplicável o que determina o § 1o do art. 64 do CPC.” (id 27719942 – Pág. 10) Ao final, pedem atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para determinar que os autos de origem tenham seu regular trâmite perante a Vara Cível de Planaltina – DF. Preparo (id 27719953). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e nos termos da decisão proferida pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.696.396, conheço do recurso, uma vez que se trata de questão envolvendo alteração de competência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar, em especial a probabilidade do direito. A competência para o julgamento das demandas fundadas em direito real, como é o caso da ação de usucapião, é absoluta do foro da situação do imóvel, nos termos do art. 47, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA DO FORO EM QUE SITUADO O BEM. IMÓVEL ARRECADADO POR EMPRESA EM PROCESSO DE FALÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. PREJUÍZO AOS CREDORES DA MASSA FALIDA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos ao juízo perante o qual tramita o processo de falência. 2. Nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil, é competente para processar e julgar as demandas fundadas em direito real sobre imóveis - como é o caso da ação de usucapião - o foro em que situado o bem, tratando-se de hipótese de competência funcional e, portanto, de natureza absoluta. 3. O artigo 76 da Lei n.o 11.101/2005 determina ser o juízo falimentar indivisível e competente para analisar todos os feitos que versem sobre bens, interesses e negócios do falido. Cuida-se, igualmente, de hipótese de competência de natureza absoluta. 4. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, havendo conflito entre as duas hipóteses de competência absoluta - foro da situação da coisa ou do juízo da falência -, prevalece a competência do juízo perante o qual tramita o processo falimentar. 5. In casu, não há se falar em ausência de prejuízo aos credores da massa falida, porquanto o imóvel em questão ainda não foi transferido para a arrematante, persistindo a possibilidade de reversão em favor da MASSA FALIDA e, consequentemente, dos credores falimentares. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1222998, 07167475120198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, os documentos acostados aos autos (id 15275003 id 152750011 e id 10016440 dos autos de origem) indicam que o imóvel usucapiendo está registrado no cartório da comarca de Formosa/GO, portanto, por força do art. 47, § 2°, do Código de Processo Civil, esta possui a competência absoluta para o julgamento da demanda. Dessa forma, ausente o necessário requisito da probabilidade do direito a amparar o pedido liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.